Tribunal: TJBA
Processo: 8215142-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8215142-32.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME ALMEIDA DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. TEMA REPETITIVO Nº 648 DO STJ. DANO MORAL E DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse processual, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e desvio produtivo, na qual o autor pretendia a exibição de contrato bancário alegadamente desconhecido.

2. O apelante sustenta que houve recusa injustificada da instituição financeira em fornecer o contrato, apontando reclamações formuladas nas plataformas Consumidor.gov.br e Reclame Aqui como demonstração da tentativa de solução extrajudicial do conflito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor demonstrou interesse de agir para ajuizar demanda destinada à obtenção de contrato bancário, mediante comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido, nos termos do Tema Repetitivo nº 648 do STJ; e (ii) saber se a conduta da instituição financeira caracteriza ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. Razões de decidir

4. Embora formalmente proposta como ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, a pretensão principal possui natureza de exibição de documento bancário, incidindo integralmente os requisitos fixados pelo STJ no Tema Repetitivo nº 648.

5. As provas constantes dos autos demonstram que a instituição financeira respondeu às reclamações administrativas e disponibilizou canal privado para validação de identidade e fornecimento das informações solicitadas, em observância aos deveres de segurança, proteção de dados e sigilo bancário.

6. Não houve recusa injustificada da instituição financeira, mas condicionamento legítimo do acesso aos documentos à confirmação da identidade do solicitante, procedimento compatível com a proteção de dados pessoais e com a prevenção de fraudes.

7. O Apelante deixou de colaborar com o procedimento de validação exigido pela instituição financeira e também não atendeu integralmente à determinação judicial para complementação da documentação necessária à demonstração da alegada resistência administrativa.

8. Ausente demonstração de pretensão resistida, não se configura o interesse processual necessário ao exercício do direito de ação, impondo-se a manutenção da sentença extintiva.

9. A teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe conduta abusiva ou resistência injustificada do fornecedor. Inexistente ato ilícito da instituição financeira e evidenciada a ausência de interesse de agir, resta afastada igualmente a pretensão indenizatória por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação destinada à obtenção de contrato ou documento bancário exige a demonstração de prévio requerimento administrativo não atendido e de efetiva pretensão resistida, nos termos do Tema Repetitivo nº 648 do STJ. 2. O condicionamento da exibição de documentos bancários à validação da identidade do solicitante, em ambiente seguro e reservado, constitui exercício regular do dever de proteção de dados e do sigilo bancário. 3. Inexistente recusa injustificada da instituição financeira, não se configura interesse de agir nem direito à indenização por danos morais ou por desvio produtivo do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 330, III, 485, IV, e VI; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014 (Tema Repetitivo nº 648); TJSP, Apelação Cível nº 1002309-02.2023.8.26.0024, Rel. Des. M.A. Barbosa de Freitas, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), j. 30.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1044759-06.2022.8.26.0602, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024; TJSC, Apelação nº 5000351-23.2023.8.24.0070, Rel. Des. Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 14.09.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8215142-32.2025.8.05.0001, originários da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante GUILHERME ALMEIDA DA CRUZ SANTOS e como Apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA